Tribunal: CARF
Processo: 10665.900856/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO APLICAÇÃO.
Não se aplica aos pedidos de ressarcimento o prazo de cinco anos para a manifestação da Administração, sob pena de homologação, restrito ao procedimento de declaração de compensação. Por sua vez, o prazo tratado no §4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confundo com o eventual direito de crédito apurado pela contribuinte e passível de ressarcimento.
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES NÃO PERMITIDAS.
A base de cálculo do PIS e da Cofins devidos pelas sociedades cooperativas é a totalidade das receitas auferidas, consideradas as exclusões previstas em lei. As cooperativas sujeitam-se à incidência do PIS e da Cofins. Nos termos do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001, não estão entre as exclusões de base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas as receitas de vendas à terceiros.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
A cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRETES DESCONTADOS DO FORNECEDOR.
Correta a glosa de créditos presumidos calculados sobre o frete cujo encargo tenha recaído sobre os fornecedores pessoas físicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900856/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.882 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SUDOESTE MINEIRO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DIREITO
DE
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
PRAZO
DE
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
NÃO APLICAÇÃO.
Não se aplica aos pedidos de ressarcimento o prazo de cinco anos para a
manifestação da Administração, sob pena de homologação, restrito ao
procedimento de declaração de compensação. Por sua vez, o prazo tratado no
§4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de lançamento por
homologação do crédito tributário, que não se confundo com o eventual direito
de crédito apurado pela contribuinte e passível de ressarcimento.
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES NÃO PERMITIDAS.
A base de cálculo do PIS e da Cofins devidos pelas sociedades cooperativas é a
totalidade das receitas auferidas, consideradas as exclusões previstas em lei. As
cooperativas sujeitam-se à incidência do PIS e da Cofins. Nos termos do art. 15
da MP no 2.158-35, de 2001, não estão entre as exclusões de base de cálculo
permitidas às sociedades cooperativas as receitas de vendas à terceiros.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
A cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito
presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação
às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de
Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à alimentação
humana e animal especificados no caput do dispositivo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BASE
DE
CÁLCULO. FRETES DESCONTADOS DO FORNECEDOR.
Correta a glosa de créditos presumidos calculados sobre o frete cujo encargo
tenha recaído sobre os fornecedores pessoas físicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE
UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900856/2014-21
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição
apurada no regime de incidência não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira
Lara Moura Franco Eduardo e os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Marcelo Costa Marques d' Oliveira
acompanharam a relatora pelas conclusões. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima contendo o entendimento majoritário que
ensejou a votação pelas conclusões. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho não votou, por
se tratar de recurso já julgado pela conselheira Mara Cristina Sifuentes na reunião do mês de
novembro de 2021. Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Redator Ad-Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente processo encontrava-se sob a relatoria da ex-conselheira Mara Cristina
Sifuentes, que não mais integra o colegiado, razão pela qual se designou o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima para atuar como redator ad hoc, sendo reproduzidos, na sequência, o
relatório e o voto que haviam sido elaborados pela ex-conselheira.
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta na decisão da DRJ:
Em 14/11/2010 a contribuinte identificada acima, cooperativa agropecuária, transmitiu
o Pedido de Ressarcimento – PER no 25096.81504.140111.1.5.10-9601 de crédito de R$
47.356,56 apurado no 1o trimestre de 2008 em relação a receitas não tributadas no
mercado interno.
Parte do direito de crédito pleiteado no PER foi aproveitado por compensação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

Abriu-se procedimento fiscal para a aferição da legitimidade do presente e de outros
pedidos de ressarcimento de PIS e de Cofins referentes a períodos de apuração
compreendidos do 1o trimestre de 2006 ao 4o trimestre de 2008. Os resultados dos
trabalhos foram relatados no Termo de Verificação Fiscal.
Segundo a autoridade responsável, os seguintes estabelecimentos da cooperativa
realizaram operações de entrada e saída com interesse para a tributação do PIS e da
Cofins:
...
Segundo o Termo, o direito creditório solicitado nos pedidos de ressarcimento teria
como origem créditos básicos e créditos presumidos.
Os primeiros estariam vinculados à aquisição, no mercado interno, de insumos para a
fabricação de laticínios e de rações animais; à compra de mercadorias para revenda no
supermercado, nas lojas agroveterinárias e nos postos de combustíveis, além de créditos
básicos calculados sobre despesas de alugueis, armazenagem e frete nas operações de
venda e encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Os créditos presumidos, por sua vez, referem-se à aquisição, de pessoas físicas, de leite
in natura resfriado destinado, a maior parte, para a revenda a granel e pequena parte
para industrialização de laticínios; e também à compra de milho debulhado para
fabricação de rações, sendo uma pequena fração do milho adquirido direcionada a
revenda, com incidência de PIS e de Cofins.
O relato segue com os detalhes dos trabalhos de auditoria.
Com base nos livros, documentos, memórias de cálculo, arquivos digitais e
esclarecimentos apresentados pela contribuinte, a autoridade analisou a composição dos
débitos e dos créditos de PIS e de Cofins apurados no regime da não cumulatividade.
Essa análise segue abaixo resumida, por tópico.
AJUSTES DAS EXCLUSÕES PERMITIDAS ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS
Avaliando a composição das exclusões da base de cálculo, a fiscalização identificou que
o sujeito passivo excluiu das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores referentes
a todas as vendas de mercadorias tributadas por essas contribuições aos seus associados,
inclusive aquelas realizadas pelo supermercado e pelos postos de combustíveis.
As mercadorias vendidas por essas duas unidades, segundo a auditoria, não se vinculam
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa, conforme exigido no §1o do artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35, de
24 de agosto de 2001 e por isso as receitas correspondentes não podem ser excluídas das
bases de cálculo. Os ajustes estão demonstrados no Anexo 1.
CÁLCULO DOS DÉBITOS DE PIS E DE COFINS
PERCENTUAIS DE RECEITAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS NO
MERCADO INTERNO
De acordo com a distribuição, na receita total, das receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno e ainda com base na proporção dos produtos recebidos de associados, a
fiscalização demonstra, no Anexo 2, em bases mensais, os valores dos débitos apurados
para o PIS e para a Cofins já considerando os ajustes das exclusões permitidas às
sociedades cooperativas nos termos do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001. O Anexo
ainda explicita os percentuais mensais das receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

PERCENTUAIS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE CRU ADQUIRIDO DE
PESSOAS FÍSICAS OU COM SUSPENSÃO DE PIS/COFINS
Os percentuais de utilização referentes à utilização própria do leite adquirido de pessoas
físicas ou com suspensão foram demonstrados no Anexo 3. Acentua o Termo que os
percentuais mensais são relevantes na apuração dos créditos presumidos vinculados,
uma vez que as vendas com suspensão obrigatória das contribuições Cofins e PIS
impedem o aproveitamento desses créditos pela cooperativa adquirente, conforme
consta no §4o do artigo 8o da Lei n° 10.925/2004.
CÁLCULO DOS CRÉDITOS –E APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
Os totais mensais considerados na base de cálculos dos créditos compõem o Anexo 4. A
autoria adverte que não foram admitidos como geradores de créditos os valores cujos
documentos fiscais não foram apresentados. Anota ainda a auditoria que a base de
cálculo dos créditos presumidos relativos à aquisição de leite cru foi reduzida levando-
se em conta o desconto efetuado pela cooperativa a título de frete contra as pessoas
físicas fornecedoras.
CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS
PERCENTUAIS DE RECEITAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS NO
MERCADO INTERNO
Os créditos básicos e presumidos, na proporção vinculada às receitas tributadas e não
tributadas, foram demonstrados, mês a mês, no Anexo 5. Ressalta-se no Termo de
Verificação que os montantes mensais das bases de cálculo com direito aos créditos
presumidos vinculados à aquisição de leite cru de pessoas físicas foram obtidos por
meio da exclusão proporcional das vendas a granel de leite in natura resfriado com a
suspensão obrigatória das contribuições COFINS e PIS nos termos do artigo 9o da Lei
no 10.925/2004, já que o aproveitamento do crédito presumido referente a essas
aquisições é vedado expressamente pelo §4o do artigo 8o da mesma lei.
CONTROLE
DOS
CRÉDITOS
DE
PIS
E
COFINS
ANTES
DOS
RESSARCIMENTOS
O controle de utilização e os saldos mensais dos créditos básicos e presumidos de
COFINS e PIS, vinculados às receitas tributadas e às receitas não tributadas, estão
presentes no Anexo 6. No demonstrativo, a fiscalização destacou em negrito os valores
referentes aos créditos passíveis de ressarcimento. A autoridade assinala, com base na
citada tabulação, a utilização integral de todos os créditos não passíveis de
ressarcimento na forma de dedução dos valores devidos das contribuições no período
auditado, não restando saldo desses créditos em dezembro de
2008.
Acrescenta o auditor fiscal que, para o caso sob análise, seriam passíveis de
ressarcimento no final de cada trimestre-calendário de apuração apenas os créditos
básicos (ou seja, aqueles apurados na forma do art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003) referentes
aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, conforme artigo 21 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005 e artigo 27 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008.
MAPA DE CRÉDITOS PLEITEADOS, GLOSAS E VALORES ADMITIDOS
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

O comparativo dos Créditos de COFINS e de PIS pleiteados, glosados e apurados pela
Fiscalização foram objeto do Anexo 7. No Anexo 8, o quadro resumo com a situação
dos pedidos de ressarcimento:
...
De acordo com o resultado do procedimento fiscal, a Seção de Orientação e Análise
Tributária – Saort da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis – MG
emitiu Despacho Decisório no qual defere parcialmente o pedido de ressarcimento,
reconhecendo em parte o crédito apurado pela auditoria em relação trimestre objeto do
pedido.
Anota ainda que o crédito deve ser atualizado a partir do protocolo do pedido de
ressarcimento com base na taxa Selic, conforme decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança processo no 5553-56.2012.4.01.3811, do que resulta no valor
indicado no quadro presente no despacho decisório.
Os documentos que seguem nos autos indicam a consideração dos efeitos na decisão
judicial em Mandado de Segurança, processo no 7584-15.2013.4.01.3811, na
operacionalização do ressarcimento do crédito reconhecido tendo em vista a ordem para
que a autoridade fiscal se abstivesse da compensação de ofício do crédito com débitos
tributários da autora que foram objeto de regular parcelamento.
Notificada do despacho decisório e das compensações de ofício em 29/12/2015, em
25/01/2016 a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pontuando em
síntese o que segue:
- homologação tácita ...
- falta de apresentação de notas fiscais e encargo probatório ...
- exclusões permitidas às cooperativas na determinação da Base de Cálculo do PIS e da
Cofins ...
- direito ao crédito presumido – atividades agroindustriais ...
- exclusão indevida do frete descontado dos produtores rurais ...
- solicitação de diligência ...
A manifestação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-104.092 de 6
de janeiro de 2020, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário onde alega em síntese:
- homologação tácita
- exclusões permitidas às cooperativas na determinação da Base de Cálculo do PIS
e da Cofins
- cálculo dos percentuais de receita tributada e não tributada
- direito ao crédito presumido – atividades agroindustriais
- exclusão indevida do frete descontado dos produtores rurais
- solicitação de diligência
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Redator Ad Hoc.
O presente processo encontrava-se sob a relatoria da ex-conselheira Mara Cristina
Sifuentes, que não mais integra o colegiado, razão pela qual se designou o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima para atuar como redator ad hoc, sendo reproduzidos, na sequência, o
relatório e o voto que haviam sido elaborados pela ex-conselheira.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Da homologação tácita.
A recorrente informa que realizou a apuração das contribuições e declarou
devidamente os valores no DACON, após formalizou o pedido de ressarcimento dos saldos
credores acumulados em função das vendas com suspensão, isenção, não incidência e alíquota
zero. O pedido de ressarcimento foi transmitido em 26/09/2009, e tomou ciência do despacho
decisório em 29/12/2015, ou seja, mais de 6 anos depois da transmissão, o que torna os créditos
tributários tacitamente homologados, de acordo com o art. 150 do CTN.
No tocante a análise dos autos, esta não versa sobre constituição do crédito
tributário, mas de análise de direito creditório no bojo de pedido de ressarcimento -
PER/DCOMP. Nesse caso, não há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150,
caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais limites
temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário. Com efeito, como
amplamente sabido, somente nas análises de declarações de compensação, o Fisco estará sujeito
ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96.
Acrescente-se, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por analogia, do
prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas requerendo a
sua homologação pela Administração Tributária. No caso em que o encontro de contas não é
homologado, os valores compensados são imediatamente exigidos nos termos do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito passivo está sujeita a prazo,
uma vez que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, é de
se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também preveja um prazo para o
Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim como existe prazo para lançamento (decadência)
ou cobrança (prescrição) de um tributo. No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo
requer que seja declarada a existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser
objeto de homologação. O indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que
ocorrido após o decurso do prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não
implicará a cobrança de débitos confessados.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

Deixo de acatar a preliminar.
Da necessidade de diligência ou perícia.
Apresenta quesitos para que seja efetuada diligência, com indicação de técnico
para acompanhar os trabalhos.
A conversão do julgamento em diligência é decisão do Colegiado, após proposta
do relator que verifica sua necessidade conforme as informações constantes dos autos, conforme
disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
No caso em exame, não vislumbro sua necessidade, já que todas as informações
necessárias ao julgamento do contencioso encontram-se presentes nos autos. E ademais as
questões apresentadas como quesitos não são imprescindíveis para que ocorra um justo e correto
julgamento.
Cabe acentuar, ainda sobre o ônus da prova, a atribuição do encargo de provar o
direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no 13.105,
de 2015 :
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Deixo de acatar a preliminar.
Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas.
A autoridade fiscalizadora alega que a Recorrente excluiu indevidamente da base
de cálculo das contribuições o valor das vendas de produtos tributados para associados, quando
essas vendas foram realizadas nas filiais com atividade de SUPERMERCADO e POSTO DE
COMBUSTÍVEIS. Segundo seu entendimento, não podem ser objeto de exclusão da base de
cálculo as mercadorias que não se vinculam diretamente a atividade econômica desenvolvida
pelo associado e que seja objeto da cooperativa Como fundamento à glosa, a autoridade
mencionou o disposto no §1o do art. 5 da MP no 2.158-35, de 2001.
A recorrente é sociedade cooperativa agropecuária, e também possui filiais de
fábrica de laticínios, postos de combustível, lojas agroveterinária, fábrica de rações,
supermercado, plataformas rodoviária, e depósito de mercadorias.
A Lei no 5.764/71 que regulou a Política Nacional do Cooperativismo e que
instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabeleceu que nas Sociedades
Cooperativas há contribuição com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica
em benefício de todos, sem quaisquer finalidades lucrativas. Fixou-se, ainda, que as
Cooperativas têm natureza jurídica própria e são constituídas para prestar serviços aos seus
associados.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

Note-se que a sociedade cooperativa, pelas suas peculiaridades, é verdadeira
representante dos seus associados agindo e atuando em nome destes. Assim, as operações
realizadas entre os associados e a sociedade cooperativa, e entre esta e aqueles, não representam
negócio mercantil, pois não há como fazer negócio mercantil consigo mesmo, não há como
realizar operação de compra e venda com a mesma pessoa.
Com base em doutrina e jurisprudência que colaciona, a Recorrente defende que
as operações com os cooperados não configuram hipótese de incidência das contribuições para o
PIS e COFINS e devem ser consideradas como operação não tributada no cálculo da proporção
para o rateio de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Importante trazer à baila a exposição efetuada pelo acórdão a quo:
Como relatado, ao analisar a composição da base de cálculo do PIS e da Cofins, a
fiscalização verificou que a cooperativa excluiu todas as receitas de vendas de
mercadorias tributadas efetuadas a seus associados. A auditoria, porém, não concordou
com a exclusão das receitas de vendas dos estabelecimentos que funcionam como
postos de combustíveis e supermercado. Como fundamento à glosa, a autoridade
mencionou o disposto no §1o do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001, dispositivo com a
seguinte redação:
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art.15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto
a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação,
da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Contrapondo-se à glosa, a cooperativa, em resumo, desenvolve argumentação no intuito
de demonstrar a diferença que haveria no tratamento tributário entre os chamados atos
cooperados e não cooperados. Defende que as operações realizadas entre os associados
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

e a sociedade cooperativa não representariam negócio mercantil, não havendo que se
falar em receita bruta da comercialização da produção do associado quando os produtos
são entregues à cooperativa. Por não se caracterizar ato de comércio nessas operações,
não se teria faturamento e consequentemente base imponível para a incidência de PIS e
de Cofins.
Em primeiro lugar, é importante lembrar que a caracterização do que é ou não ato
cooperado passou a ter menos relevância no que diz respeito à tributação do PIS e da
Cofins.
Uma inspeção na evolução da incidência do PIS e da Cofins em relação às sociedades
cooperativas aponta os motivos da afirmação acima.
TRIBUTAÇÃO DAS COOPERATIVAS – EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO (PIS E
COFINS)
Até 31 de janeiro de 1999, a base de cálculo da Cofins estava definida no art. 2° da Lei
Complementar (LC) n° 70, de 30 de dezembro de 1991, e a isenção dos atos
cooperativos se encontrava prevista em seu art. 6°:
Lei Complementar no 70, de 1970:
Art. 2° - A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá
sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Parágrafo único – Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de
determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no
documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos
incondicionalmente.
[...]
Art. 6° - São isentas da contribuição:
I – as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica,
quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades; (realces
acrescidos)
[...] (destacou-se)
A partir de 1o de fevereiro de 1999, a base de cálculo da Cofins e do PIS passou a ser
regida pela Lei no 9.718, de 1998 (conversão da Medida Provisória n° 1.724, de 29 de
outubro de 1998), na forma do disposto nos arts. 2° e 3°, em suas redações originais:
Lei no 9.718, de 1998
Art. 2° - As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3° - O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da
pessoa jurídica.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

§ 1° - Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.
§ 2° - Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2°, excluem-se da receita bruta:
I – as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II – as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
III – os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
IV – a receita decorrente da venda de bens do Ativo Permanente.
§ 3° - Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o
resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês.
§ 4° - Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco
Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda
e o preço de compra na moeda estrangeira.
§ 5° - Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1°, do art. 22 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões
e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP.
A isenção prevista no art. 6°, I, da LC no 70, de 1991, foi revogada pelo art. 23, inc. II,
“a” da MP n° 1.878-6, de 29 de junho de 1999, verbis:
Art. 23. Ficam revogados:
I - (...)
II - a partir de 30 de junho de 1999:
a) os incisos I e III do art. 6o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991;
(...)
Paralelamente, com a publicação da MP no 1.858-7, de 29 de julho de 1999, art. 15, a
base de cálculo da Cofins passou a abranger todas as receitas das sociedades
cooperativas, com algumas exclusões, litteris:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto no art. 66, da Lei n°
9.430, de 1996, excluir da base de cálculo da COFINS:
I – os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II – as receitas de venda de bens e mercadorias a associados.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2° - As operações referidas no parágrafo anterior serão contabilizadas
destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, com identificação do adquirente, do valor da operação, da espécie de bem ou
mercadoria e quantidades vendidas.
Essas exclusões foram ampliadas por meio da Medida Provisória n° 1.858-9, de 24 de
setembro de 1999, que introduziu os incisos III a V e alterou a redação dos parágrafos:
III – as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV – as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V – as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos
junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2° - Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do Caput:
I – a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com
o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com identificação do associado, do valor da operação, da
espécie de bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Posteriormente, tais dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999, foram consolidados no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Com base na análise evolutiva dos dispositivos legais, conclui-se que a isenção da
Cofins para as cooperativas vigorou até outubro de 1999 e, a partir de novembro desse
no, a base de cálculo da Cofins das cooperativas passou a ser a mesma aplicável às
demais sociedades, com as exclusões específicas.
Faça-se agora, essa mesma análise da evolução da legislação no tocante à contribuição
ao PIS.
Até 31/01/1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS, inclusive das cooperativas,
era determinada pelo art. 2o da MP no 1.212, de 1995, posteriormente convalidada na
Lei 9.715, de 1998, que assim determinava:
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação,
da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas. (destacado)
O já citado Ato Declaratório SRF no 88, de 1999, como se viu, esclareceu que, a partir
de novembro de 1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins passou a ser
apurada conforme a MP no 1.858-7, de 1999.
Posteriormente, tais dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999, foram consolidados no art.
15 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Assim, a partir de novembro de 1999, a base de cálculo do PIS e da Cofins devidos
pelas cooperativas passou a ser apurada como as das demais pessoas jurídicas, com as
exclusões específicas estabelecidas na MP em foco.
Posteriormente, com a edição da Lei no 10.684, de 2003, às exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, veio se juntar, para as sociedades
cooperativas de produção agropecuária também a possibilidade de dedução dos custos
agregados ao produto agropecuário dos associados. Confira-se:
Lei no 10.684, de 2003:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002,
as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
Essa situação em relação às sociedades cooperativas de produção agropecuária não se
modificou no ambiente não cumulativo de tributação do PIS e da Cofins.
As cooperativas de produção agropecuária vieram compor o universo de pessoas
jurídicas submetidas à incidência não cumulativa de Cofins e de PIS, por força do
disposto na Lei no 10.865, de 2004 que alterou o art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
O mencionado art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, lista as pessoas jurídicas que ficaram
excluídas da sistemática não cumulatividade, excepcionado, na redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, as sociedades cooperativas de produção agropecuária:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: (Vide
Medida Provisória no 252, de 15/06/2005).
[...]
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das
deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as
disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004).
[...]
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

Do que ficou até aqui exposto, tem-se que, para o período sobre o qual se debruçou o
Termo de Verificação, 1o trimestre de 2006 ao 4o trimestre de 2008, não há que
distinguir atos cooperativos de atos não-cooperativos, pois todos são tributados,
permitidas as exclusões consolidadas na MP no 2.158-35, de 2001 e, no caso das
sociedades cooperativas de produção agropecuária, também há de ser considerada a
possibilidade de exclusão dos custos agregados prevista no acima transcrito art. 17 da
Lei 10.684, de 2003.
Ao contrário do que desenvolveu a cooperativa, a glosa fiscal não se voltou contra as
receitas da comercialização de produtos entregues pelos associados à cooperativa,
hipótese de exclusão alojada no inciso I do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001. Pelo
contrário, como se vê no Anexo 2, a auditoria considerou em seus cálculos, como
exclusão da base de cálculo das contribuições, as receitas tributadas auferidas nas
vendas efetuadas a associados pelas lojas agroveterinárias.
Os valores recusados das exclusões restringem-se às receitas de vendas aos associados,
efetuadas no supermercado e nos postos de combustíveis mantidos como
estabelecimentos da cooperativa. Trata-se, sem dúvida, de estabelecimentos que vendem
mercadorias que não tem, nos termos do §1o do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2011,
relação direta com a atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto
da cooperativa. São filiais que comercializam bens para a conveniência do associado na
manutenção do abastecimento doméstico e de seus veículos.
Por essas razões, correta a glosa de exclusões de base de cálculo praticada pela
autoridade.
Conforme já explicado as vendas foram realizadas nas filiais com atividade de
supermercado e postos de combustíveis, e esses bens revendidos não são relacionados às
atividades típicas da Recorrente (cooperativa de produção de leite).
Mister analisar o artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 635, de 2006, que
elenca as exclusões admitidas da base de cálculo das contribuições em pauta:
Art. 6o A base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins é o faturamento,
que corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pelas
sociedades cooperativas, independentemente da atividade por elas exercidas e da
classificação contábil adotada para a escrituração das receitas.
(...)
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto
no art. 9o, pela:
(...)
II -exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
(...)
§ 1o Para os fins do disposto no inciso I do caput:
I -na comercialização de produtos agropecuários realizados a prazo, assim como aqueles
produtos ainda não adquiridos do associado, a cooperativa poderá excluir da receita
bruta mensal o valor correspondente ao repasse a ser efetuado ao associado; e, II -os
adiantamentos efetuados aos associados, relativos à produção entregue, somente
poderão ser excluídos quando da comercialização dos referidos produtos.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa,
e serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas à comprovação
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor
da operação, da espécie e quantidade dos bens ou mercadorias vendidos. (grifou-se)
§ 3o As exclusões previstas nos incisos II a IV do caput:
(...).
Assim, é difícil sustentar que as mercadorias elencadas estão “vinculadas
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa, e serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas à comprovação
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da
operação, da espécie e quantidade dos bens ou mercadorias vendidos”, como exige a legislação.
Relevante a colação que o STJ, na sistemática dos Recursos Repetitivos, prevista
nos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (arts. 1.035 e ss. do nCPC), tem se manifestado sobre a
definição do que é ato cooperativo, vide REsp 1.141.667/RS e 1.164.716/MG.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Entretanto o tema no363:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

“incidência da contribuição destinada ao PIS e da COFINS sobre a receita
oriunda de atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, à luz do
disposto no artigo 79, parágrafo único, da Lei 5.764/71”),
Encontra-se em repercussão geral no STF, tema 0536 Título: Incidência de
COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XVIII; 146,
III, c; 194, parágrafo único, V; 195, caput, e I, a, b e c e § 7o; e 239 da Constituição
Federal, a possibilidade de lei dispor sobre a incidência, ou não, de COFINS, PIS e
CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo em face dos conceitos
constitucionais relativos ao cooperativismo: “ato cooperativo”, “receita da atividade
cooperativa” e “cooperado”.
E a PGFN publicou a Nota CRJ no 561/2016 em que se posiciona haver
necessidade de delimitação da matéria já que se encontra pendente de apreciação pelo STF. E a
RFB e o CARF se manifestaram a respeito, esclarecendo que:
Resumo: Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
JUSTIFICATIVA: Não obstante a fixação da tese acima esposada, em sede de
julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, os Procuradores da Fazenda
Nacional deverão continuar a contestar e a recorrer nas causas que discutam o tema
acima exposto, conforme ressalva o art. 19, V, da Lei no 10.522/02, em razão do
reconhecimento de repercussão geral no RE 672.215/CE (tema no 536 de repercussão
geral), que abrange a controvérsia.
Entende-se que a controvérsia ostenta viés constitucional (recepção do art. 79, parágrafo
único, da Lei no 5.764/71 para fins tributários, a adequação de sua compreensão como
hipótese de não incidência ao disposto nos arts. 146, III, “c”, 150, § 6o, 194, parágrafo
único, 195, I, “b” e § 7o, e 239 da Constituição Federal, no art. 34, § 5o, do ADCT e na
legislação federal superveniente à revogação do art. 6o, I, da LC no 70/91, etc.),
devendo-se evitar a interposição de REsp quanto à matéria (ressalvada a discussão de
matéria não abrangida pelo julgamento do tema no 363 de recursos repetitivos ou
eventual distinção) e insistir na interposição somente de RE. Para tanto, a matéria
constitucional deve estar devidamente prequestionada.
OBSERVAÇÃO: o STJ não definiu, de modo exauriente, o conceito de “ato
cooperativo típico”, apenas relacionando-o ao disposto no art. 79, caput, da Lei no
5.764/71. Do precedente, é possível extrair, a contrario sensu, que não estão
abrangidos no referido conceito os atos a) praticados entre cooperativa e terceiro não
cooperado ou b) desvinculados da consecução dos objetivos sociais da cooperativa.
Desse modo, é necessário atentar para as peculiaridades de cada caso concreto.
A partir dos julgados a PGFN enfatiza que não se definiu que tipos de
cooperativas, atos, negócios e situações estariam compreendidos na disciplina de suposta não
incidência tributária do art. 79 da Lei no 5.764/71, apenas tendo sido enunciada a tese firmada,
cuja aplicação depende, das peculiaridades e controvérsias fático-probatórias e do regime
jurídico aplicável a cada caso concreto.
Nesse contexto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário nesta
matéria.
Do cálculo dos percentuais de receita tributada e não tributada.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

Após os ajustes nas exclusões da base de cálculo mencionadas no tópico
anterior, o agente fiscalizador recalculou a proporção da receita tributada e não tributada
considerando às exclusões glosadas como sendo receita tributada.
Solicita a recorrente que após a reversão das exclusões efetuadas na base de
cálculo, relativas a receitas que foram consideradas como tributadas, que também seja revisto o
cálculo do percentual.
Como as glosas foram mantidas e a única alegação da recorrente é a respeito
dessas glosas, não cabe qualquer ajuste nas proporções entre receitas tributadas e não tributadas.
Do direito ao crédito presumido.
O fato é que a Recorrente é sociedade cooperativa que produz os bens
relacionados no caput do art. 8o, o que lhe garante o direito ao crédito presumido, visto que,
adquire leite in natura, milho e sorgo de produtores rurais e de outras cooperativas, cooperados e
não cooperados, os quais são utilizados nos processos produtivos da Recorrente resultando em
produtos do capítulo 4 e 23 da TIPI.
O agente fiscalizador alega que as vendas de leite in natura resfriado ocorrem
obrigatoriamente com suspensão, e, nesse caso, existe vedação ao crédito prevista no § 4o do art.
8o da Lei no 10.925/2004. Com base nessa premissa, glosou o crédito presumido,
proporcionalmente às vendas de leite in natura com suspensão das contribuições.
Contudo, o agente fiscalizador não observou as disposições do art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, vale dizer, lei posterior a Lei no 10.925.
Reproduz o art. 16 da Lei no 11.116/2005, esclarecendo que o mesmo não faz
distinção da origem dos créditos, ou seja, se os créditos acumularam em função das vendas
sujeitas a alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência, poderão ser ressarcidos na forma
desse artigo.
O Decreto no 2.138/97, determina que cabe ao contribuinte o direito de ver
ressarcido o seu crédito em moeda corrente ou que o mesmo seja utilizado para compensar
com outros tributos.
Além disso, entende que é indevida a exclusão do frete que foi descontado dos
cooperados produtores.
O direito ao crédito presumido apropriado pela Recorrente encontra-se previsto no
art. 8o da Lei no 10.925/04.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

art. 3o das Leis nos 10.637/2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);(Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Merece ser reproduzida a parte do acórdão de piso que tratou do assunto:
A primeira questão a ser examinada envolve a possibilidade de apuração, manutenção e
aproveitamento de créditos presumidos nas aquisições de leite efetuadas de pessoas
físicas quando vinculados a saídas com a suspensão da incidência das contribuições.
A apuração de créditos presumidos para o setor agroindustrial tem fundamento no
disposto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Diz o comando:
...
Nos termos do artigo transcrito e já trazendo a matriz legal para o caso em exame, as
cooperativas podem deduzir crédito presumido apurado sobre valor do leite in natura
recebido de cooperados quando o utilizem na produção de mercadorias para a
alimentação humana. Nesse contexto, quando utiliza o leite in natura recebido de
cooperados ou adquiridos de terceiros não cooperados na fabricação de laticínios, a
cooperativa pode deduzir os correspondentes créditos presumidos sobre o valor do leite
recebido/recebido.
O mecanismo de créditos presumidos, introduzido pelo art. 8o em foco, visa à garantia
da manutenção do princípio da não cumulatividade no ramo sensível da economia que é
o da agroindústria, possibilitando que fábricas de produtos para a alimentação humana
ou animal sujeitas à incidência não cumulativa das contribuições deduzam créditos
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

sobre aquisições que não dariam direito a crédito por se vincularem a operações com
fornecedores pessoas físicas que não se sujeitam ao pagamento do PIS e da Cofins.
Com o fim de evitar distorções de mercado, a legislação incluiu também como
geradoras de créditos presumidos as aquisições, pela agroindústria de alimentação
humana ou animal, feitas de cerealistas, cooperativas de produção agropecuária, pessoas
jurídicas que exercem atividade agropecuária e pessoas jurídicas que cumulativamente
transportem, resfriem e vendam o leite in natura a granel. Essa é a disposição do §1o.
Trata-se aqui, como se vê, de pessoas jurídicas que atuam no mesmo nível da cadeia
econômica das pessoas físicas fornecedoras de insumos de origem animal ou vegetal
para a agroindústria.
No entanto, ao mesmo tempo em que possibilita a apuração de créditos presumidos
pelos adquirentes nas aquisições feitas desses fornecedores, a legislação, prevenindo
desequilíbrios no sistema da não cumulatividade, impede o aproveitamento dos créditos
presumidos por esses fornecedores e estabelece a suspensão obrigatória das
contribuições para a Cofins e para o PIS quando eles vendem os insumos agropecuários
para as indústrias de alimentos ou de rações animais. Essa é a intenção do §4o quando
impede o aproveitamento dos créditos presumidos pelas pessoas jurídicas mencionadas
nos incisos I a III do §1o agropecuária ou pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária) e do art. 9o da mesma Lei no 10.925, de 2004 que trata da suspensão das
contribuições:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
Portanto, quando a cooperativa repassa leite in natura a granel para a indústria de
transformação a operação se dá com suspensão das contribuições. Nessa medida, nos
termos do §4o, II do art. 8o, fica vedado o aproveitamento do crédito presumido
vinculado às operações com suspensão das contribuições. Por essa razão, a autoridade
fiscal corretamente desconsiderou os créditos calculados sobre leite in natura vendido
com suspensão.
A defesa argumenta que à situação se aplicariam as disposições do art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, lei posterior à de no 10.925, de 2004, que autorizam a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência do PIS e da Cofins. Por sua vez, diz, a possibilidade de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

ressarcimento desses créditos estaria garantida pelo disposto na Lei no 13.137, de 2015 e
Decreto no 8.533, de 2015.
A alegação embute a ideia de revogação ou derrogação da vedação ao aproveitamento
de créditos presumidos. Em primeiro lugar, a antecedência da Lei no 10.925, de 2004,
em relação à de no 11.033, do mesmo ano, ocorre somente em relação ao texto original
da lei. Isto porque a vedação prevista ao aproveitamento de créditos presumidos
prescrita no §4o do art. 8o foi introduzida pela Lei no 11.051, de 2004, diploma posterior
à edição da Lei no 11.033, de 2004. Ou seja, o legislador mesmo conhecendo o texto do
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, ainda assim editou comando que veda o
aproveitamento de créditos nas vendas com suspensão no §4o, art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, do que se conclui que não há a possibilidade de aproveitamento dos créditos
presumidos nessa situação, quer por desconto, quer por ressarcimento/compensação.
Por outro lado, ao contrário do que defende a contribuinte o art. 16 da Lei no 11.116 de
2005, que abre a possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos da não
cumulatividade vinculados a saídas não tributadas, distingue sim, a origem deles,
restringindo o benefício aos créditos básicos apurados com base nos art. 3o das Leis no
10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, e aos créditos de PIS e Cofins importação
previstos no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004. Assim, no período objeto dos pedidos de
ressarcimento, não havia a possibilidade de ressarcimento de saldo de créditos
presumidos.
Sobre a possibilidade de ressarcimento, lembre-se que o art. 8o da Lei no 10.925, de
2004 emprega a expressão "poderão deduzir" das contribuições devidas o crédito
presumido referido no artigo, o que significa um encontro de contas no período de
apuração entre os créditos e o PIS e a Cofins devidas e não a autorização para a
compensação/ressarcimento. Essa é aliás a interpretação fixada pela Administração ao
publicar o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 2005:
...
A possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos vinculados à
produção e à comercialização de leite, desde que atendidas determinadas condições,
somente veio integrar o ordenamento com a edição da Lei no 13.137, de 2015, que
incluiu o art. 9o-A na Lei no 10.925, de 2004. Essa autorização porém, influencia
somente períodos posteriores ao do trimestre em exame nos presentes autos.
Ademais, vale ressaltar que a discussão sobre a possibilidade de ressarcimento de
créditos presumidos para o caso em foco é irrelevante. Conforme verifica-se na planilha
constantes dos anexos ao Termo de |Verificação, todo o crédito presumido foi
consumido como desconto das contribuições devidas nos períodos de apuração não
havendo sobra para, não fosse a vedação legal, eventual ressarcimento.
Ainda, vale anotar que, não havendo saldo de crédito presumido e diante da
impossibilidade de ressarcimento de créditos dessa natureza à época, não há hipótese
para a aplicação do art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, cujo escopo, ademais, trata do
aproveitamento de ofício de eventual direito de crédito detido por contribuinte com
débitos perante a Fazenda Pública.

No acórdão no 9303-009.858 CSRF, foi debatida a vedação ao crédito nos casos
de vendas efetuadas com suspensão, por voto de qualidade negado provimento ao recurso
especial do contribuinte:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM
SUSPENSÃO OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) à
cobrança PIS e Cofins continua vigendo. O art. 17 da Lei no 11.033/2004
permite a manutenção dos créditos vinculadas às operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero, ou não incidência na sistemática, exclusivamente, do
REPORTO.

O acórdão é importante, apesar de decidido por voto de qualidade, porque o
relator traz ponto importante ao debate. Trata-se de Lei instituidora do regime REPORTO, e
portanto deve ser interpretada de maneira restritiva.
O art. 17 da Lei no 11.033/04, tem a seguinte dicção:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Tal dispositivo em exame está inserido na Lei no 11.033/2004, que instituiu o regime
tributário de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária, o
denominado Reporto. O disposto no art. 17 é um incentivo fiscal limitado aos
beneficiários do aludido regime tributário. Não é decorrência necessária da
não-cumulatividade do PIS e da Cofins, como quer fazer crer a recorrente em
uma leitura isolada da norma, totalmente descontextualizada de sua natureza.
Portanto, tal norma tem natureza de incentivo fiscal e, por tal, deve ser interpretada
de forma restritiva no contexto do REPORTO, na moldura determinada pelo art.
111 do CTN. Nesse sentido já decidiu o STJ.
O direito somente ao crédito presumido foi reconhecido no acórdão no3201-
006.063, de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, e também no acórdão no
3201-006.061 de relatoria do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, ambos providos por unanimidade
de votos, com ementas de igual teor:
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. LEITE IN NATURA. As
aquisições de leite in natura junto a pessoas físicas e cooperativas, inclusive os serviços
de frete correspondentes por elas realizados, ensejam o direito à apuração somente de
crédito presumido, tendo em vista a inocorrência de pagamento da contribuição nessas
operações.
E também recente julgado dessa turma, de relatoria do Conselheiro Márcio
Robson Costa, Acórdão no 3201-008.341, negado provimento por unanimidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004.
TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE LEITE IN NATURA.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II, § 1o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é vedado às pessoas
jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura o aproveitamento do crédito presumido de que trata o
caput daquele artigo.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, caso
atendidos os requisitos previstos na legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No
10.925/2004. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de incidência
instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Nego provimento ao pedido.
Da exclusão indevida do frete descontado dos cooperados produtores.
Continua a recorrente apresentando que a fiscalização glosou da base de cálculo
do crédito presumido a parcela referente ao frete que compõe o valor da nota fiscal de compra do
leite, e que foi descontada dos produtores rurais cooperados. Segundo o art. 8o da Lei no
10.925/2004 o crédito presumido deverá ser apurado considerando o valor da nota fiscal,
independentemente se no acerto financeiro o valor do frete foi ou não descontado dos produtores.
O valor do leite recebido corresponde ao montante despendido pela cooperativa.
Se parte do valor da nota fiscal de entrada é descontado dos produtores rurais cooperados, é
evidente que o valor dos bens recebidos é reduzido nesse mesmo montante.
Nego provimento ao pedido.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e no mérito
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Declaração de Voto
Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Venho por meio desta declaração de voto apresentar entendimento divergente com
relação às razões que serviram de fundamento para a negativa de provimento com relação a parte
da matéria do ato cooperado e da matéria relativa aos fretes.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900856/2014-21

No capítulo “Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades
cooperativas”, do voto da relatora, negou-se provimento com fundamento no seguinte
entendimento, resumido a seguir: as vendas que foram realizadas nas filiais com atividade de
Postos de Combustíveis não se vinculam diretamente a atividade econômica desenvolvida pelo
associado e não poderiam configurar ato cooperado.
Contudo, no estatuto é possível verificar a atividade de fornecimento de bens de
produção, consumo, materiais e insumos, atividades estas que poderiam englobar os
lubrificantes, por exemplo, vendidos pelos postos de combustíveis aos associados. Os
lubrificantes poderiam ser considerados como insumos utilizados nas máquinas, equipamentos e
veículos de seus cooperados, o que possibilitaria a exclusão de tais rubricas da incidência das
contribuições. Ao menos esta foi a alegação do contribuinte.
Contudo, constatamos que a decisão recorrida apontou que o contribuinte não
comprovou que as vendas realmente foram realizadas aos cooperados e, de fatos, não há nos
autos nenhuma prova neste sentido.
Deve ser negado provimento à matéria com base na insuficiência de comprovação
do alegado, com base no Art. 16 do Decreto 70.235/72.
Já com relação ao capítulo “Da exclusão indevida do frete descontado dos
cooperados produtores”, constante no voto da relatora, negou-se provimento com base na
seguinte razão:

“O art. 8o da Lei no 10.925/2004 disciplina que o crédito presumido será calculado sobre
o valor dos bens. O valor do leite recebido corresponde ao montante despendido pela
cooperativa. Se parte do valor da nota fiscal de entrada é descontado dos produtores
rurais cooperados, é evidente que o valor dos bens recebidos é reduzido nesse mesmo
montante.”

Contudo, a glosa deve ser mantida porque o contribuinte em questão, sujeito
passivo no presente processo, não suportou o ônus financeiro do frete.
Portanto, no presente caso em concreto, está correta a glosa de créditos
presumidos calculados sobre o valor do frete, visto que o encargo financeiro recaíu sobre os
fornecedores pessoas físicas.
Diante do exposto e com base nas razões elencadas acima, deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 287
DF CARF MF
Original